Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736279-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EVALDO DE ALMEIDA MOUSINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência para compelir o recorrente a autorizar e custear a internação do autor, Evaldo de Almeida Mousinho, processo 0715385-81.2024.8.07.0018. Em resumo, sustenta que o contrato do plano de saúde foi firmado em 01/05/2024 e a internação se deu no dia 06/08/2024, dentro do período de carência de 180 dias, de modo que a recusa do atendimento foi motivada, não havendo plausibilidade no direito invocado pelo autor. Alega não ser caso de emergência para justificar a internação do recorrido, pois o estado geral era estável e sem sinais de deterioração clínica iminente. Assinala que o valor da multa fixada se mostra desproporcional e desarrazoado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão e subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa e ampliado o prazo para cumprimento da obrigação. Preparo em ID 63468121. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos. Dispõe o artigo 35-C, da norma de regência: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)" De outra parte, com relação ao prazo para a internação hospitalar, de acordo com a Súmula 302 do STJ "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." Consta que o agravado, com 80 anos, é beneficiário do plano de saúde operado pelo recorrente, no segmento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, de âmbito nacional (ID 206891884, 207028479 processo de origem). O recorrente alega que o contrato está no período de carência de 180 dias para internações. Em 08/08/2024 o agravado foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Brasília onde foi atendido na emergência, tendo sido diagnosticado com “INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO”, sendo-lhe recomendada a internação em UTI (ID 206891887, processo de origem). Devido a carência, o atendimento foi autorizado, mas limitado a 12 horas, em ambiente de pronto socorro (ID 207028476 – PAG 2, processo de origem). Ao contrário do que o agravante alega, o relatório médico aponta risco imediato à vida do paciente, tanto que foi solicitada a internação em UTI. Nesse contexto, considerando que há previsão no contrato para a cobertura de internação, que a internação requerida se deu em caráter de emergência e que não há indicação de inadimplência das mensalidades do plano de saúde, a recusa da cobertura, a princípio, se mostrou indevida. De outra parte, a questão demanda resposta rápida do plano saúde. A ampliação do prazo para cumprimento da obrigação pode acarretar danos irreparáveis ao paciente, não sendo recomendável que se postergue o prazo para o atendimento. Ademais, a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução (REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018.). A multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.). Nesse contexto é inoportuna a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Não há, pois, elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e